Tribunal: TJDFT
Processo: 0014090-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONFRONTO COM TESE JURÍDICA FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 661.702/DF. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Publicado o acórdão paradigma, os recursos sobrestados serão novamente examinados pelo tribunal de origem, quando o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior (art. 1.040, II, do CPC).
II – O transporte remunerado de passageiros, sem permissão ou autorização, é sujeito a multa e apreensão do veículo, nos termos do art. 28 da Lei Distrital no 239/1992, com a redação da Lei Distrital 953/1995.
III – Ao julgar o mérito do RE no 661.702/DF (Tema 546), em regime de repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.